Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. DIREITO DE VISITA. NÃO ABSOLUTO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 7o. PORTARIA 08/2016 VEP. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito de visita aos condenados não se reveste de natureza absoluta ou irrestrita, podendo, perfeitamente, ser restringido ou limitado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tudo isso com amparo no parágrafo único do art. 41 da LEP.
2- É imperiosa a observância do art. 7o, da Portaria no. 08/2016 da VEP, que expressamente proíbe a visita de pessoa a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos, porquanto os dois detentos recebem visitas regulares de parentes próximos, conforme consta no SIAPEN, dessa forma, não traz nenhuma proibição desproporcional, como quer fazer crer o recorrente, mas sim, visa a manutenção do bom funcionamento do estabelecimento prisional e a intenção de afastar do âmbito penitenciário a possibilidade de transmissão de ordens a outros componentes de grupos criminosos, que estão em cumprimento de pena, no intuito de uma retroalimentação da criminalidade no âmbito penitenciário e fora dele.
3 – Agravo conhecido e desprovido.